Tribunal: CARF
Processo: 10945.720037/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10945.720037/2008-15
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.679 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ELCIO DE LARA E OUTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008
MULTA
DECORRENTE
DA
APREENSÃO
DE
CIGARROS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
A responsabilidade é pessoal do agente quanto às infrações que decorram
direta e exclusivamente de dolo específico. O proprietário de veiculo, se alheio
aos fatos que culminaram em exigência fiscal, não é responsável solidário com
o terceiro transportador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário interposto por Aldeni Cardoso Moreira de Santana,
excluindo-a do polo passivo do lançamento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Os interessados foram autuados em face da “infração às medidas de controle fiscal
relativas a fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira”, tendo sido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720037/2008-15
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720037/2008-15

aplicada a multa capitulada no Artigo 3o do Decreto-Lei no 399/1968, com redação dada
pelo Artigo 78 da Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 30.000,00.
A autoridade fiscal aduz que 15.000 (quinze mil) maços de cigarro de procedência
estrangeira, desacompanhados de documentação comprobatória de sua importação
regular, foram encontrados no interior do veículo VW Parati 1.8, cor azul, placa CVT
4105, de propriedade de Aldeni Cardoso Moreira de Santana, CPF n.o 131.783.38802,
de acordo com atualização ocorrida em 26.12.07 no sistema RENAVAM, conforme
consta do Auto de Apresentação e Apreensão lavrado em 21.05.08 pela Delegacia de
Polícia Federal em Bauru, IPL n.o 70584/2008.
Regularmente intimado em 23.07.08 (fl. 15 do e-processo), o primeiro autuado, Elcio de
Lara, CPF n.o 031.340.29901, não apresentou impugnação. Por sua vez, a segunda
autuada, Aldeni Cardoso Moreira de Santana, CPF n.o 131.783.38802, intimada em
30.06.08 (fl. 14 do e-processo), apresentou impugnação em 14.08.08, juntada às fls. 18
a 26 (e-processo).
Alega que:
1) O seu nome não consta de forma expressa no auto de infração em questão.
Apresentou impugnação exclusivamente pelo fato de restar dúvida se, de fato, seria a
“Outra”. Deseja ver seu nome excluído da presente autuação;
2) Não conhece e não mantém relacionamento com o outro autuado, Elcio de Lara, ou
com qualquer pessoa que figure no auto de infração;
3) Foi proprietária do veículo apreendido, que hoje, inclusive, é objeto da Ação de
Busca e Apreensão n.o 583.07.2008.1046879, que tramita pela 3.a Vara Cível de
Itaquera/SP, movida pelo Banco que financiou sua venda, já que não teria dado
continuidade aos pagamentos, conforme já defeso junto ao auto de apreensão n.o
10646.000569/200807;
4) Ao que se percebe, Elcio de Lara deve ser a pessoa que estaria na posse do veículo
que ainda se encontra em seu nome. Informa total desconhecimento dos fatos objeto da
presente autuação;
5) Não pode ser constrangida ao pagamento desta autuação, já que não teve nenhuma
participação no evento;
6) É pessoa simples, dona de casa, aposentada, e nunca se envolveu com pessoas que
comercializam ou contrabandeiam mercadorias;
7) Deve se tratar de equivoco o endereçamento deste auto de infração para a casa de sua
filha, com quem vivia até meados deste ano;
8) Nunca esteve em Itatinga/SP, local em que foi apreendido o seu antigo veículo, tendo
tomado conhecimento dos fatos apenas quando foi cientificada;
9) Ante o exposto, espera pelo acatamento das razões de sua impugnação, para que seja
afastada da autuação, e que o mesmo seja redirecionado a quem de direito, por medida
de justiça.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo julgou
improcedente a impugnação da autuada, Aldeni Cardoso Moreira de Santana. A decisão foi
assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 21/05/2008
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720037/2008-15

Medidas de Controle Fiscal Relativas a Cigarros
Transporte de cigarros estrangeiros. Não consta dos autos que os atuados possuíssem o
registro especial de importador nem que os produtos estivessem selados. Procedente o
lançamento da multa prevista pelo Artigo 3o, § único, do Decreto-Lei n.o 399/1968.
Solidariedade Passiva
Solidariedade passiva. Impugnação apresentada somente por um dos sujeitos passivos,
ocorrência de preclusão em relação ao outro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão da DRJ teve por fundamento para a manutenção da autuada, e única
impugnante, no polo passivo do lançamento a propriedade do veículo utilizado pelo co-autuado,
e condutor (Elcio de Lara), no transporte dos cigarros estrangeiros introduzidos irregularmente
no País. Ademais, rejeitou os argumentos de que o veículo não mais lhe pertencia com base em
consulta no sistema Renavam, cujo registro apontava a impugnante como proprietária do bem.
Inconformada, a autuada interpôs recurso voluntário no qual reprisa suas razões
de defesa em relação à impugnação, incrementando com cópias do processo criminal em que não
fora denunciada pelo crime de importação clandestina de cigarros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário de Aldeni Cardoso Moreira de Santana atende aos
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Ressalta-se que Elcio de Lara, sujeito passivo no mesmo lançamento sequer
impugnou o auto de infração.
A infração apurada com base em abordagem policial e apreensão de mercadoria
estrangeira introduzida irregularmente no País, diga-se, clandestinamente, é incontroversa nos
autos. A ora recorrente, Aldeni Cardoso Moreira de Santana insurge-se contra a inclusão de seu
nome no polo passivo do lançamento.
A atribuição da responsabilidade passiva pelo crédito tributário constituído no
auto de infração, conforme descrição dos fatos, deveu-se ao fato de constar nos registros do
Órgão de Trânsito a propriedade do veículo utilizado para a prática da infração tributária.
Outrossim, os documentos, alegações e declarações prestadas por Aldeni e por terceiro não
foram suficientes para os julgadores a quo afastarem sua condição de agente da conduta dolosa
de importação irregular de cigarros provenientes do Paraguai.
Entendo que o deslinde do presente litígio não se dá em saber se a autuada era ou
não a proprietária do veículo transportador dos cigarros quando da autuação; mas sim se tal
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720037/2008-15

pessoa efetivamente adquiriu, transportou, vendeu, expôs à venda, manteve em depósito, possuía
ou consumiu tais mercadorias.
Assim, desnecessário adentrar na análise das provas carreadas aos autos acerca do
verdadeiro proprietário do veículo transportador, pois relevante ao caso é o fato de não haver nos
autos qualquer elemento que comprove a participação da Sra. Aldeni Cardoso Moreira de
Santana no ilícito constatado, ainda que seja considerada como proprietário do veículo.
Ocorre que o auto de infração é o único documento juntado nos autos que
descreve a introdução, posse e transporte do cigarro de origem estrangeira no território nacional.
De fato há referência ao Auto de Apresentação e Apreensão lavrado pela Delegacia da Polícia
Federal em Bauru e ao IPL no 70584/2008, sem que desses se tenha conhecimento do seu
conteúdo.
Constata-se que nas peças processuais inexiste uma única linha em que se
demonstre que a sra. Aldeni Cardoso Moreira de Santana foi agente da prática do ilícito descrito.
Não se tem notícia nos documentos da autuação (policial ou fiscal) que a pessoa física estava
presente na abordagem do veículo, no flagrante de seu(s) ocupante(s) ou teve alguma
participação na prática dos atos descritos no caput do art. 3o do Decreto-Lei no 399/19681.
Ao contrário, o voto condutor da decisão recorrida parte de uma presunção – a
propriedade do veículo utilizado no ilícito - para imputar à recorrente a irregularidade apenada
administrativa e criminalmente ao asseverar que “(...) a fiscalização demonstrou que um
veículo de sua propriedade transportava maços de cigarros estrangeiros, sem documentação
comprobatória de sua importação regular”.
O art. 137 do CTN preceitua a responsabilidade pessoal do agente quanto às
infrações conceituadas por lei como crime e àquelas em cuja definição o dolo do agente seja
elemento do ilícito:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
Dessa forma, não comprovado (sequer demonstrado) que a recorrente tenha
praticado irregularidade descrita na legislação para a qual é cominada a multa do parágrafo único
do art. 3o do Decreto-Lei no 399/1998, é medida de direito (e de justiça) excluir sua
responsabilidade passiva no presente auto de infração, que se mantém hígido em face de outro
sujeito passivo - Elcio de Lara, revel.

1 Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em infração às medidas a serem
baixadas na forma do artigo anterior adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito,
possuírem ou consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.

Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além da pena de perdimento da
respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos
apreendidos.”

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.679 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720037/2008-15

Dispositivo
Diante do exposto, VOTO PARA DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
interposto por Aldeni Cardoso Moreira de Santana, excluindo-a do polo passivo da obrigação
tributária.
Consigna-se que se mantém a exigência em relação a Élcio de Lara.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital